Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706174-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL SCHNEIDER MENDES SILVA (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão no 0709277-98.2022.8.07.0020, na qual determinou a inserção de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD, bem como a intimação do requerido, por meio de seu procurador, para que indique o local onde o veículo se encontra. Transcrevo a r. decisão (ID 183232199 da origem): “Após detida análise dos autos, verifico a imperiosa necessidade de serem deferidos os pedidos formulados pelo banco autor, diante da inércia do requerido ao adimplemento do contrato objeto da lide. Insira-se, portanto, a restrição de transferência do bem por meio do sistema RENAJUD. Intime-se o requerido, através de seu procurador regularmente constituído, para que indique o local onde se encontra o veículo para sua apreensão, advertido dos termos do art. 80 do CPC. Ultrapassado o referido prazo e caso não haja manifestação do requerido, encaminhe-se novamente o mandado de busca e apreensão do veículo para seu fiel cumprimento no endereço informado conforme procuração acostada no ID 175340898, devendo o banco autor promover os meios necessários ao cumprimento da medida, sem prejuízo de posterior fixação de multa por litigância de má-fé em caso de embaraços impostos pela parte requerida. Faça-se constar do aditamento a presente decisão, para conhecimento do Oficial de Justiça responsável pela diligência. Fica desde já autorizado o cumprimento da ordem em regime de plantão ou em horário especial. Defiro, ainda, a ordem de arrombamento, utilizando-se força policial, caso seja necessária. Intimem-se.” Inconformado, o réu recorre. Aduz que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico e previsto pelo Decreto-Lei 911/69, a qual “não prevê a obrigação do réu de indicar o paradeiro do bem alienado fiduciariamente.” Acrescenta que “...a referida norma de regência não é omissa, tendo em vista que prevê expressamente que, em não sendo localizado o bem, a possível consequência é a conversão da ação em execução de título, mas não que seja o réu obrigado a indicar o paradeiro do veículo.” Defende também a tese de que a matéria já teria sido anteriormente decidida nos autos, de modo que estaria preclusa. Ao final formula pedido liminar, para sobrestar a decisão de origem, que determina a intimação para indicar o local onde o veículo se encontra. Preparo ao ID 55935617. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que o ilustre Juízo a quo, ao analisar a controvérsia, teria observado resistência na entrega do bem, objeto da busca e apreensão, por isso a determinação para o réu indicar a sua localização. Não se pode olvidar que o agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento amplo conhecimento de todos os atos praticados no processo, inclusive está habilitado nos autos de origem desde 2907/2022 (ID 132760904 da origem), e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial. À luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional, verbis: "Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." A propósito, mutatis mutandis, deve-se aplicar as regras e os princípios gerais dos contratos previstos no Código Civil, em especial os princípios da boa-fé objetiva que impõem aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. Ao menos em tese, mostra-se plausível exigir do agravante-réu que indique onde se encontra o veículo. A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de julgar recurso acerca da matéria, restando assim ementado o v. Acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MEDIDAS MANDAMENTAIS. ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo contra decisão quo determinou que o agravante-réu indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência. 2. No presente caso de não localização do bem, verifica-se a existência de elementos suficientes para se entender que o agravante-réu tem, sim, o dever de indicar onde se encontra o veículo objeto da lide. 3. O agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento de todos os atos praticados no processo, tanto que apresentou "defesa prévia" requerendo a revogação da liminar e recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial, valendo-se apenas da omissão legislativa quanto à obrigatoriedade de apresentação do bem objeto de busca e apreensão. 4. Diante da postura refratária e injustificada do agravante-réu para o cumprimento da determinação judicial, à luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional. 5. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. 6. "O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331265, 07504503620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator